Tribunal: TJBA
Processo: 8027506-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027506-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, TEMA 578 DO STJ E ADPF 616. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela URBIS contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em detrimento da oferta de imóvel, em execução fiscal movida pelo Município de Salvador. A Embargante alega omissões quanto à análise de sua fragilidade financeira, da natureza propter rem do débito e da aplicabilidade do regime de precatórios (ADPF 616). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao manter a ordem legal de penhora, deixando supostamente de analisar os requisitos para aplicação do princípio da menor onerosidade e as teses firmadas pelo STF e STJ invocadas pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, fundamentando que a situação de liquidação e os balanços negativos não autorizam, por si sós, o afastamento da ordem legal de penhora (Tema 578/STJ), especialmente quando não demonstrada a eficácia da substituição por imóvel de difícil alienação frente a um débito de pequeno valor. A decisão também abordou a questão do regime de precatórios, distinguindo-o da ordem de preferência de penhora na execução fiscal e afastando a aplicação automática das ADPFs 616 e 858 ao caso concreto por falta de preenchimento dos requisitos específicos. 5. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir a justiça da decisão, o que é incompatível com a via dos aclaratórios. 6. O prequestionamento da matéria opera-se automaticamente com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a tese jurídica foi enfrentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta as teses jurídicas relevantes para a solução da lide, ainda que decida de forma contrária aos interesses da parte embargante. 2. A mera reiteração de argumentos já analisados e refutados no acórdão, sob o manto de suposta omissão, configura tentativa indevida de rejulgamento da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027506-23.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora